Tribunal: STF
Processo: ARE 1395506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DA ONALT (OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO). NATUREZA JURÍDICA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1°, DO DECRETO N° 20.910/32. IMPORTÂNCIA NÃO EXIGIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.



    1. Não existindo qualquer interesse público ou de natureza coletiva, tampouco discussão envolvendo questão relativa ao meio ambiente ou desenvolvimento urbano e fundiário, não há de se falar em competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para processar e julgar o feito. Preliminar rejeitada.



    2. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) é instrumento de execução da política urbana, instituída pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e com condições previstas no Plano Diretor do Distrito Federal e na Lei Complementar Distrital nº 294/2000, exigível de beneficiário de valorização de unidade imobiliária ocorrida em decorrência de alteração de uso de atividade, constituindo-se, pois, em contraprestação devida ao Poder Público, em legítimo ônus devido pela aquisição de um direito.



    3. Este Tribunal decidiu, por ocasião do julgamento de arguição de inconstitucionalidade, que a Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) não tem natureza jurídica de tributo, mas de contraprestação pecuniária devida ao Poder Público em decorrência da valorização de unidade imobiliária.



    4. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança da ONALT é de cinco (5) anos, previsto no art. 1°, do Decreto n° 20.910/32, tendo como termo inicial, segundo a teoria da actio nata, adotada pelo art. 189, do CC, o momento em que o valor passa a ser exigível pela Administração.



    5. O art. 6º, da Lei Complementar nº 294/2000, prevê que o valor da ONALT deve ser exigido por ocasião da expedição do Alvará de Construção ou Alvará de Funcionamento.



    6. Se, no momento da concessão do Alvará de Construção, bem como do Alvará de Funcionamento, não foi exigido o pagamento da ONALT, exigindo-se somente depois de uma década, a pretensão de cobrança encontra-se prescrita.



    7. A mera inclusão indevida na dívida ativa configura dano moral, não havendo necessidade de provas que demonstrem o prejuízo sofrido.



    8. O valor da indenização pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se esses vetores foram observados pelo magistrado de primeiro grau para a sua fixação, impossibilita-se a redução da quantia arbitrada na sentença.



    9. Apelo não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 30, VIII; 170, III; e 182, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente